Tribunal: TJMT
Processo: 1035274-19.2023.8.11.0002
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1035274-19.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[FRANCISCA MARIA DA SILVA - CPF: 846.968.851-00 (APELANTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL N. 1035274-19.2023.811.0002

APELANTE: FRANCISCA MARIA DA SILVA

APELADO: BANCO BMG S/A

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CONTRATO FORMALIZADO COM DOCUMENTAÇÃO REGULAR. VALORES DISPONIBILIZADOS E UTILIZADOS PELA CONSUMIDORA. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente Ação Declaratória de Abusividade Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada por consumidora que alegou ter contratado, sob erro, cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), acreditando tratar-se de empréstimo consignado comum.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação do cartão de crédito consignado com RMC foi viciada por erro decorrente da ausência de informação adequada; e (ii) verificar se é cabível a conversão da avença em empréstimo consignado, com devolução de valores e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato foi formalizado por meio de proposta de adesão assinada pela autora, acompanhada de documentação pessoal e comprovante de residência, o que demonstra a regularidade da contratação.

O valor contratado foi efetivamente depositado na conta da autora, que utilizou o limite disponibilizado, conforme faturas juntadas aos autos, afastando a alegação de desconhecimento da natureza jurídica da operação.

A jurisprudência da Corte reconhece que, havendo contratação válida e uso dos valores do cartão com reserva de margem, não se configura vício de consentimento.

Inexistem nos autos elementos que evidenciem violação ao dever de informação ou cláusulas abusivas, tampouco encargos superiores à média do mercado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A formalização regular do contrato de cartão de crédito consignado com RMC, acompanhada do efetivo recebimento e uso dos valores pela consumidora, afasta a alegação de vício de consentimento.

O dever de informação considera-se cumprido quando a instituição financeira apresenta contrato assinado, documentos comprobatórios e ausência de conduta abusiva.

Não há cabimento na conversão da contratação em empréstimo consignado comum quando demonstrada a ciência da parte contratante quanto à natureza da operação e sua utilização.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível nº 1002305-72.2020.8.11.0028, Rel. Desª Clarice Claudino da Silva, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 23.11.2022, pub. DJE 01.12.2022; TJMT, Apelação Cível nº 1033643-54.2022.8.11.0041, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 10.05.2023, pub. DJE 17.05.2023.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1035274-19.2023.811.0002

APELANTE: FRANCISCA MARIA DA SILVA

APELADO: BANCO BMG S/A

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
FRANCISCA MARIA DA SILVA
contra a sentença proferida pelo
Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT
, que julgou improcedente a
Ação Declaratória de Abusividade Contratual
ajuizada em face do
BANCO BMG BRASIL S/A
.

Inconformada, a Apelante em suas razões recursais sustenta ter sido induzida a erro na contratação de operação bancária, acreditando tratar-se de empréstimo consignado, mas que na realidade foi realizada por meio de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC).

Alega a inexistência de ciência acerca da natureza da contratação, ausência de entrega do cartão físico, inexistência de uso para compras e saques eletrônicos, bem como a formalização de contrato sem observância do dever de informação por parte do recorrido.

Afirma já foi descontado o valor de R$ 6.750,04, ultrapassando, segundo alega, o valor originalmente contratado.

Ao final, pugna pela conversão do contrato para modalidade de empréstimo consignado, com incidência das taxas médias aplicáveis à espécie, a devolução dos valores pagos indevidamente e a indenização por danos morais, em razão da prática abusiva e da violação ao direito de informação.

Em suas contrarrazões, o recorrido, BANCO BMG S/A, requer o desprovimento do recurso de apelação e a manutenção integral do édito sentencial.

Não houve recolhimento do preparo recursal, porquanto a parte apelante é beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão de id. 325520852.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

V O T O R E L A T O R
VOTO - MÉRITO

Colenda Câmara:

Conforme se depreende dos autos, trata-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Repetição do Indébito e Ressarcimento de Danos Morais,
por meio da qual a parte autora objetiva a conversão da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável em empréstimo consignado comum.

A controvérsia recursal cinge-se à validade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), devidamente formalizado entre as partes e cuja execução implicou transferência bancária do valor pactuado à conta da apelante e posterior desconto do valor mínimo da fatura em sua folha de pagamento.

A parte apelante sustenta que a sentença desconsiderou o vício de consentimento, uma vez que a contratação foi feita sob o entendimento de que se tratava de um empréstimo consignado com parcelas fixas e condições pré-determinadas.

Pois bem.

Analisando os autos, nota-se que a contratação do empréstimo e depósito do valor na conta corrente do recorrente são incontroversos, e o debate se limita à modalidade pactuada.

Do caderno processual, verifica-se que a instituição financeira juntou aos autos o contrato denominado “Proposta de Adesão - Cartão de Crédito Consignado e”, devidamente assinado pela parte autora. Vejamos:

Além de toda a documentação que instrui os autos, consistente em contrato bancário devidamente assinado, comprovante de endereço e documentos pessoais, destaca-se, ainda, que a parte autora recebeu a quantias referentes ao contrato por meio de transferência bancária realizada em sua própria conta, conforme demonstra o comprovante constante no id. 323393905 – pag. 108/114. Confira-se:

Vale ressaltar, ademais, ademais, que a parte autora efetivamente se utilizou do cartão de crédito objeto da avença, circunstância que afasta qualquer alegação de vício de consentimento, conforme demonstram as faturas colacionadas em sede de contestação pelo banco recorrido, constantes no id. 323393905, as quais comprovam a utilização do limite disponibilizado e, por conseguinte, a plena execução do contrato firmado.

A propósito, a jurisprudência esposada por este Sodalício quanto à matéria debatida:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COMPROVADA – VALOR DISPONIBILIZADO AO CONSUMIDOR – TRANSFERÊNCIA VIA TED – DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – CONTRATO ASSINADO E ACOMPANHADO DE DOCUMENTOS PESSOAIS
– DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE –EMBARGOS REJEITADOS. (...) In casu, vê-se que o voto embargado é claro em relação à matéria posta em discussão, posto que fundamentou detalhadamente sobre o fato de que o Embargante, de forma livre e consciente, após ter obtido esclarecimentos adequados e precisos sobre o serviço bancário disponibilizado, aderiu à oferta de cartão de crédito consignado nos moldes contratados e se beneficiou dos valores que lhe foram disponibilizados, não havendo em falar em conversão do contrato. (...). (N.U 1002305-72.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 01/12/2022) – Grifei.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL C/C CONVERSÃO DE CONTRATO

E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDENCIA – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO – CONSTATAÇÃO

– LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO RECONHECIDA NA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE RECURSO DA PARTE AUTORA – MATÉRIA INCONTROVERSA – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – INOCORRENCIA – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de o recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada improcedente. Se reconhecida a legalidade da contratação do empréstimo de cartão de crédito consignado em discussão sem que tenha havido recurso do autor quanto a tal fato, trata-se de matéria incontroversa.

Assim, evidenciado que a parte autora se beneficiou do contrato de reserva de margem consignável, mediante termo de adesão, com a devida autorização para desconto em folha de pagamento, à espécie, descabe falar em vício de consentimento quando da contratação. Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo). Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos de normalidade, não há se falar em devolução de valores que não se comprovou ter pagado a maior. (N.U 1033643-54.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 17/05/2023) – Destaquei.

Assim, verifica-se que as informações e características do negócio jurídico estão previstas de forma precisa no pacto firmado e acompanhada da documentação pertinente, o que impõe o reconhecimento da regularidade da contratação.

Logo, inexiste nos autos qualquer indício de abusividade contratual ou de prática comercial desleal por parte da instituição financeira, que demonstrou o cumprimento do dever de informação. O contrato foi formalizado com regularidade, o valor foi disponibilizado e utilizado pela autora, e os encargos estavam previamente discriminados.

Com tais considerações, conheço do recurso interposto e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo para manter inalterada a sentença recorrida.

Em observância ao artigo 85, §11 do CPC e considerando o desprovimento do apelo, majoro os honorários arbitrados em 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025